Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por Cleidson da Silva, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 17171449 – págs. 2/7) que indeferiu o pedido de progressão antecipada formulado por ele, em razão da pandemia gerada pelo coronavírus - COVID-19. Em sede de razões recursais (ID 17171449 – págs. 2/7), a Defesa busca a reforma da decisão, afirmando que o recorrente, nos termos da decisão proferida nos autos de providência no 0401846-72.2020.8.07.0015, item III, faz jus à progressão antecipada de regime, nos termos da recomendação no 62 do CNJ. Nesse sentido, informa que, em razão da pandemia causada pelo coronavírus, o Juízo das Execuções Penais está beneficiando com a progressão antecipada de regime, todos os apenados que até a data de 16/09/2020 preencham o requisito objetivo para tanto, razão pela qual, faria jus ao referido benefício. Subsidiariamente, requer a concessão da autorização para usufruir das saídas temporárias e trabalho externo via FUNAP ou mediante proposta particular de emprego. Em contrarrazões (ID 17171449 – págs. 54/57), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17171449 – pág. 123). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17714480), oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. É o breve relatório. Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu o benefício de progressão antecipada ao regime semiaberto, e a concessão do trabalho externo e das saídas temporárias. Da leitura dos autos, percebe-se que o ora agravante/apenado foi condenado à pena total de 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e que, atualmente, está locado na Penitenciária do Distrito Federal, já tendo cumprido aproximadamente 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses da reprimenda aplicada. Em suas razões recursais, a Defesa alega que, nos termos da decisão proferida nos autos de providência no 0401846-72.2020.8.07.0015, item III, que prorrogou a data limite para cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime para 16/09/2020, o apenado faria jus à progressão antecipada para o regime semiaberto. Em pesquisa à situação do ora agravante no sistema prisional do Distrito Federal (autos no 0127277-46.2004.8.07.0015 - SEEU) verifica-se que ele, no dia 20 deste mês, completou o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, ao que, encaminhado para análise do juízo da vara de Execuções Penais, tendo também preenchido o requisito subjetivo para tanto, foi agraciado com a concessão da progressão pleiteada e o benefício da possibilidade do trabalho externo e das saídas temporárias. Na referida decisão, o apenado teve o gozo de referidos benefícios condicionado às regras atuais que regulam o sistema prisional em tempos de coronavírus. Neste ponto, vale destacar que a recomendação no 0401846-72.2020.8.07.0015, utilizada como fundamentação para o pleito de progressão antecipada da defesa, não foi verdadeiramente aplicada ao caso do ora agravante, eis que faz menção expressa na análise do caso de progressão de apenado que está no regime semiaberto e busca o regime aberto e a consequente prisão domiciliar, o que não é o caso do autos. De toda forma, nunca é exagerado afirmar que, conforme bem explicado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar da situação complicada mundial que estamos vivendo em razão da Pandemia causada pelo SARS – COVID-19, que disseminou referido vírus de maneira assustadora por todos os continentes, e, no período atual, com grande intensidade em nosso País, não se pode olvidar que a sociedade como um todo (sentenciados e pessoas livres) vem se submetendo a diversas privações, e que, a Organização Mundial da Saúde, os Governantes, os profissionais da área da saúde, a sociedade civil, e todos os possíveis envolvidos e atingidos por essa doença (principalmente os diretores, coordenadores e envolvidos com o sistema prisional) estão fazendo a sua parte. Assim, a despeito da fundamentação equivocada da Defesa, conforme verificado, o apenado foi agraciado, na origem, com a progressão para o regime semiaberto e com os benefícios da saída temporária e do trabalho externo, razão pela qual não mais subsiste interesse processual na discussão de referidos pleitos pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: “Art. 89 – São atribuições do Relator: (...) III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Posto isso, julgo prejudicado o presente Agravo de Execução Penal, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. . Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator